Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL. RÉU PRIMÁRIO. MAUS ANTECEDENTES.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de cárcere privado – ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – por meio de conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória.
2. Em crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, a palavra da vítima guarda especial relevo, revestindo-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas pelo acervo probatório.
3. O delito de cárcere privado se consuma desde o momento em que o agente suprime ou restringe a liberdade pessoal de locomoção da vítima (ir e vir ou escolher onde se quer ficar) e se protrai no tempo, por vontade do agente (crime permanente). 3.1. Não há como considerar o lapso temporal decorrido no caso concreto – aproximadamente uma hora – como fração inexpressiva, apta a afastar a configuração do delito.
4. Sendo o réu tecnicamente primário e contando com apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável, possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.